Tribunal: TJES
Processo: 5005984-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Consulta; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005984-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDALVA ROSA GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005984-33.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: SINDALVA ROSA GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. REQUISITOS DOS TEMAS 1234 E 06 DO STF NÃO ATENDIDOS. MEDICAMENTOS INCLUÍDOS NO SUS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” proposta por SINDALVA ROSA GOMES DE OLIVEIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual postula seja o ente requerido compelido a lhe fornecer os medicamentos XIG DUO XR 10/1000MG; DIAMICRON MR 60MG; STANGLIT 30MG; ZETIA 10MG E ALENIA 12/400MCG. Em breve síntese, afirma a requerente que é portadora de dislipidemia mista, DM2 há mais de dez anos, necessitando dos medicamentos pleiteados para dar continuidade em seu tratamento.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento dos medicamentos “
Xig Duo XR 10/1000mg; Diamicron MR 60mg; Stanglit 30mg; Zetia 10mg e Alenia 12/400mcg
”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em se tratando de pleito de fornecimento de medicamento não constante das listas do SUS, deve-se, obrigatoriamente, observar os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante. O STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), estabeleceu que, excepcionalmente, é possível a concessão judicial de medicamento não incorporado, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos, cujo ônus probatório incumbe à parte autora. A ausência de um único requisito é suficiente para afastar a pretensão.

5.
No caso concreto, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos para fornecimento dos medicamentos “
Xig Duo XR 10/1000mg”
,
“Stanglit 30mg”, “Zetia 10mg” e “Alenia 12/400mcg
”. Verifica-se que não restou demonstrada a "
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
" (requisito “c” do Tema 6). O laudo médico não comprova a tentativa de uso ou a contraindicação de todas as alternativas terapêuticas padronizadas, sendo que o ônus de comprovar o esgotamento das opções do SUS era da parte autora. Tampouco foram satisfeitos os requisitos “d” e “e” do Tema 6, que exigem a "
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível" e a "imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado
". O relatório médico apresentado, embora relate a condição da paciente, não atende à exigência de ser circunstanciado e fundamentado nos padrões de evidência científica exigidos pelo STF. Acerto do ato sentencial.

6
. No que diz respeito ao medicamento
“Diamicron MR 60mg
”, também não assiste razão à parte autora. As provas dos autos, em especial o parecer técnico do NAT e o ofício da SESA, são inequívocas ao afirmar que o fármaco está padronizado e disponibilizado pelo SUS, bastando, para seu recebimento, a formalização de um processo administrativo junto à Farmácia Cidadã Estadual.

7.
Sabe-se que a ausência de comprovação de prévio requerimento na via administrativa e, consequentemente, de uma recusa (expressa ou tácita) por parte do Poder Público, evidencia a falta de pretensão resistida, elemento essencial para a configuração da lide. Assim, para estes fármacos, falece à autora o interesse de agir, na modalidade necessidade, sendo prematura a provocação do Poder Judiciário para uma prestação que o Estado já oferece administrativamente.

8.
Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

10.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)